Tribunal: TJMT
Processo: 1002026-24.2021.8.11.0005
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002026-24.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SPLENDORE ENGENHARIA DIAGNOSTICA E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 27.820.772/0001-26 (EMBARGANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (EMBARGADO), A S MORAIS ENGENHARIA (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ARAUJO MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 020.128.131-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que extinguiu o recurso de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) erro de fato ao considerar automática a prorrogação do vencimento da guia de preparo; (
ii
) contradição quanto à aplicação da prorrogação legal e a confiança no cronograma anexado; (
iii
) omissão quanto à aplicação do art. 485, III e § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O erro de fato pressupõe equívoco sobre a existência de fato relevante. No caso, a divergência alegada diz respeito à interpretação jurídica da prorrogação legal, não configurando erro material.

5.
A contradição que autoriza embargos é a interna e lógica no acórdão. O julgado foi coerente ao afirmar a prorrogação legal do prazo e a obrigação de diligência da parte quanto ao correto recolhimento das custas.

6.
A ausência de menção à tentativa de emissão de guia anterior não constitui erro de fato, mas apreciação jurídica sobre a ausência de justo impedimento.

7.
Não há omissão quanto ao art. 485, III e § 1º, do CPC, pois tal dispositivo não se aplica à deserção de recurso, que é regulada pelo art. 1.007 do CPC, o qual foi adequadamente enfrentado no acórdão.

8.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, nem à revisão da interpretação jurídica adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.
2
. A prorrogação do prazo para o primeiro dia útil subsequente ao feriado é automática, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC. 3. O erro de fato apto a ensejar embargos de declaração exige equívoco sobre a existência de fato relevante, e não mera discordância quanto à interpre
tação jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.007, §§ 4º a 7º, e 1.022; art. 224, § 1º; art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024; TJMT,
Ap
1020111-86.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
A S MORAIS ENGENHARIA
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 284456868), que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que extinguiu o recurso de apelação por deserção, ante a ausência de recolhimento tempestivo da primeira parcela do preparo recursal
.

Em suas razões (ID 288372364), a
parte
embargante alega a existência de erro de fato, contradição e omissão no acórdão embargado.

Sustenta que o acórdão incorreu em erro de fato ao afirmar que a prorrogação do prazo para o dia útil seguinte é automática, quando, na realidade, a prorrogação do vencimento da parcela não ocorre dessa forma, o que teria sido comprovado pelos
facsímiles
colacionados no Agravo Interno.

Argumenta que não apenas a primeira parcela estava com divergência entre sistema e cronograma, mas todas as demais também.

Aduz que o acórdão embargado contém contradição ao afirmar que a prorrogação do vencimento seria automática, pois, se assim fosse,
confiar

no
cronograma anexado aos autos não teria sido um problema, uma vez que o acesso se deu no dia subsequente ao feriado.

Alega, ainda, que o acórdão incorreu em erro de fato ao afirmar que a embargante não demonstrou tentativa de emissão de guia anterior à data do suposto vencimento, argumentando que tal exigência não encontra amparo legal.

Por fim, aponta omissão quanto às disposições do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, afirmadas no agravo interno, no sentido de que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonando a causa por mais de 30 dias, e que, para que a sentença extintiva seja considerada válida, é indispensável que se tenha precedido a intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º do art. 485 do mesmo diploma processual.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com a consequente reforma do acórdão recorrido, de modo a dar provimento ao recurso de agravo interno, afastando-se a pena de deserção
.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID
293892354
.

É o
relatório
.

V O T O

Egrégia Câmara:

É certo
que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum

a
ocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O parágrafo único do referido dispositivo legal complementa o conceito de omissão que au
toriza a oposição dos embargos:

"Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das conduta
s descritas no art. 489, § 1º.
"

Nesse contexto, é imperioso destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante. Sua função é integrativa e
aclaratória
, visando aperfeiçoar a prestação jurisdicional quando presentes os víc
ios que autorizam sua oposição.

No caso em análise, a embargante aponta a existência de erro de fato, contradição e omissão no acórdão embargado.

Passo a analisa
r cada um dos vícios apontados.

Primeiramente, quanto ao alegado
erro de fato relacionado à prorrogação automática do vencimento da parcela do preparo recursal, verifico
que o acórdão embargado foi claro ao afirmar que "
a prorrogação do prazo para o dia útil seguinte é automática por força do art. 224, § 1º, do CPC, não dependendo de qualquer movimentaçã
o ou ajuste manual no sistema
".

A embargante sustenta que, embora a prorrogação de prazo seja automática, a prorrogação do vencimento da parcela não ocorre dessa forma, o que teria sido comprovado pelos
facsímiles
colacionados no Agravo Interno. Contudo, tal alegação não configura erro de fato apto a en
sejar a modificação do julgado.

O erro de fato que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquele que ocorre quando o julgador se equivoca quanto à existência ou inexistência de determinado fato relevante para o julgamento da causa. No caso, não houve equívoco quanto à existência ou inexistência de fato, mas sim divergência quanto à inter
pretação jurídica dada ao fato.

O acórdão embargado reconheceu a existência do feriado nacional no dia 20/11/2024 e a consequente prorrogação do prazo para o dia útil seguinte (21/11/2024). O que a embargante questiona é a conclusão jurídica de que tal prorrogação seria automática e independen
te de ajuste manual no sistema.

Ademais, o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que "
eventual erro na expedição ou emissão da guia de recolhimento não exime a parte do dever de diligência, cabendo-lhe, em casos de dúvida ou divergência,
buscar orientação e providenciar o recolhimento adequa
do no prazo assinalado
".

Portanto, não há erro de fato no acórdão embargado, mas sim divergência quanto à interpretação jurídica dada aos fatos, o que não autoriza a opos
ição de embargos de declaração.

Quanto à alegada contradição, a embargante sustenta que o acórdão embargado contém contradição ao afirmar que a prorrogação do vencimento seria automática, pois, se assim fosse, confiar no cronograma anexado aos autos não teria sido um problema, uma vez que o acesso se deu
no dia subsequente ao feriado.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão. No caso, não há proposições inconciliáveis no acórdão embargado.

O acórdão foi coerente ao afirmar que a prorrogação do prazo para o dia útil seguinte é automática por força de lei, independentemente de
ajuste

manual
no sistema, e que eventual erro na expedição ou emissão da guia de recolhimento não exime
a parte do dever de diligência.

Não há contradição em afirmar que a prorrogação do prazo é automática por força de lei e, ao mesmo tempo, reconhecer que a parte tem o dever de diligência para superar eventuais obstáculos técnicos ou div
ergências entre sistemas.

O acórdão embargado foi claro ao atribuir à parte recorrente a responsabilidade pelo correto recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, e ao afirmar que eventual erro na expedição ou emissão da guia de recolhimento não exime
a parte do dever de diligência.

Portanto, não há contradição no acórdão embargado, mas sim divergência quanto à interpretação jurídica dada aos fatos, o que não autoriza a opos
ição de embargos de declaração.

Quanto ao alegado erro de fato relacionado à afirmação de que a embargante não demonstrou tentativa de emissão de guia anterior à data do suposto vencimento, verifico que o acórdão embargado afirmou que "
a Agravante não comprovou qualquer conduta ativa para mitigar o alegado erro sistêmico. Não demonstrou, por exemplo, tentativa de emissão de guia anterior à data do suposto vencimento, tampouco a adoção de qualquer medida para
sanar a divergência apontada
".

A embargante sustenta que tal exigência não encontra amparo legal. Contudo, tal alegação não configura erro de fato apto a en
sejar a modificação do julgado.

O acórdão embargado não exigiu que a embargante demonstrasse tentativa de emissão de guia anterior à data do suposto vencimento como requisito legal para o afastamento da deserção. O que o acórdão fez foi constatar a ausência de comprovação de qualquer conduta ativa da embargante para mitigar o alegado erro sistêmico, citando, como exemplo, a ausência de demonstração de tentativa de emissão de guia anterior à data do
suposto vencimento.

Tal constatação foi feita no contexto da análise da alegação de justo impedimento, previsto no § 6º do art. 1.007 do CPC, que autoriza a
relevação
da pena de deserção quando o recorre
nte comprova justo impedimento.

Portanto, não há erro de fato no acórdão embargado, mas sim divergência quanto à interpretação jurídica dada aos fatos, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Por fim, quanto à alegada omissão relacionada às disposições do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil,
verifico
que o acórdão emb
argado não incorreu em omissão.

O art. 485, inciso III, do CPC, dispõe que o processo será extinto sem resolução do mérito quando "por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias". O § 1º do mesmo dispositivo estabelece que "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a fal
ta no prazo de
5
(cinco) dias".

Contudo, tais disposições não se aplicam ao caso em análise, que trata da extinção do recurso de apelação por deserção, ante a ausência de recolhimento tempestivo da primei
ra parcela do preparo recursal.

A extinção do recurso por deserção é regida pelo
art. 1.007 do CPC, que dispõe:

"Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de
5
(cinco) dias.

§ 3º É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro,
sob pena
de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

§ 6º Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de
5
(cinco) dias para efetuar o preparo.

§ 7º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício n
o prazo de
5
(cinco) dias."

Como se vê, o art. 1.007 do CPC estabelece regras específicas para
o
recolhimento do preparo recursal e para a aplicação da pena de deserção, não havendo que se falar em aplicação subsidiária do art. 485, inciso III, e § 1º, do
CPC.

Ademais, o acórdão embargado analisou expressamente a possibilidade de
relevação
da pena de deserção com base nos §§ 6º e 7º do art. 1.007 do CPC, concluindo que "
no presente caso, não se trata de equívoco no preenchimento da guia, tampouco restou configurado justo impedimento, uma vez que a própria Agravante reconhece que deixou de recolher a primeira parcela por confiar em cronograma anexado aos autos, sem diligen
ciar junto ao sistema oficial
".

Portanto, não há omissão no acórdão embargado quanto às disposições do art. 485, inciso III, e § 1º, do CPC, uma vez que tais disposições não
se aplicam ao caso em análise.

É
importante destacar que o princípio do livre convencimento motivado estabelece que o juiz não
precisa
exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que fundamente s
ua decisão de forma suficiente.

Ademais,
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART.
1 .
022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE .
ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da
matéria .
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora .
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022,
devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte .

(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
15/03/2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável
a
apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (TJ-MT 10201118620178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2022)

No caso em análise, não há vícios no acórdão embargado que
autorizem
a oposição de embargos de declaração, razão
pela qual devem ser rejeitados.

À vista do exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e,
REJEITO-OS
, nos moldes do artigo 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra,
a decisão colegiada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025